Tribunal: TJPA
Processo: 0820914-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820914-17.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: IMAZEL COMERCIAL LTDA, JOAO CARLOS ZOPPE BRANDAO, ELIANA MARIA DE SOUZA, RENATA ZOPPE BRANDAO, URIEL ZOPPE BRANDAO, FABRICIO DOS REIS BRANDAO

PROCURADOR: RODRIGO ESTIWSON DINIZ LIMA, ROBERTA CAROLINA CINTRA RAMOS, ISABELLY KARLLA ZOPPE BRANDAO PESSOA, EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NATUREZA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravos internos interpostos por BANCO DA AMAZÔNIA S/A e IMASEL – INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELIZA LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadequação da via recursal, em face de pronunciamento judicial que extinguiu execução de título extrajudicial por vício originário e resolveu questões patrimoniais remanescentes.

2.

O BASA sustenta que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, por tratar de questão acessória posterior à extinção do processo, defendendo o cabimento do agravo de instrumento.

3.

A IMASEL, por sua vez, aponta omissão quanto à majoração dos honorários recursais, requerendo sua fixação nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o pronunciamento judicial que, após reconhecer vício originário, extingue a execução e delibera sobre questões patrimoniais possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, para fins de definição do recurso cabível; (ii) saber se é devida a majoração de honorários advocatícios recursais quando o recurso da parte adversa não é conhecido.

III. Razões de decidir

5.

O pronunciamento judicial que extingue a execução, ainda que também resolva questões patrimoniais remanescentes, possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo impugnável por apelação.

6.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais pátrios.

7.

A alegação de que se trata de decisão posterior à extinção do processo não afasta seu caráter terminativo, pois houve resolução exauriente da relação processual e dos efeitos patrimoniais dela decorrentes.

8.

Quanto aos honorários recursais, estando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC (vigência do CPC/2015, fixação prévia de honorários, atuação em grau recursal e não conhecimento do recurso), é cabível a majoração da verba honorária.

9.

A majoração deve observar os limites legais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC e a orientação jurisprudencial (Tema 1076 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno do BANCO DA AMAZÔNIA S/A conhecido e desprovido.

11.

Agravo interno da IMASEL – INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELIZA LTDA. conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios recursais para 10% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

“1. O pronunciamento judicial que extingue a execução, ainda que decida questões patrimoniais remanescentes, possui natureza de sentença e deve ser impugnado por apelação.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, afastando a fungibilidade recursal.

3. É cabível a majoração de honorários recursais quando o recurso da parte adversa não é conhecido, observados os limites do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015; 932, III; 85, §§2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.05.2023;

TJPA, AI 0800992-63.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.11.2024;

TJSP, AI 2225118-62.2020.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento
do BANCO DA AMAZÔNIA S/A
e conhecer e dar provimento ao recurso de
IMASEL – INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELIZA LTDA.
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO DE ORIGEM:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 0000631-50.2006.8.14.0039

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0820914-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

AGRAVANTE/AGRAVADO: IMASEL - INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELIZA LTDA.

AGRAVADO: JOÃO CARLOS ZOPPÉ BRANDÃO

AGRAVADO: RENATA ZOPPÉ BRANDÃO

AGRAVADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO

AGRAVADO: URIEL ZOPPÉ BRANDÃO

AGRAVADO: ELIANA MARIA DE S. BRANDÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
proposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
e e
IMASEL - INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELIZA LTDA.
contra a decisão monocrática de minha lavra que NÃO CONHECEU do agravo de instrumento por inadequação da via recursal.

DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 0000631-50.2006.8.14.0039

Narram os autos, que em 10 de setembro de 2005, a
INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELISA LTDA
e o
BANCO DA AMAZONIA SA
firmaram a Cédula de Crédito Industrial (Num. 31946264 - Pág. 3/ Num. 31946267 - Pág. 3), sendo dado em garantia 1 imóvel rural denominado de “Fazenda São Francisco”, na cidade de Paragominas, 2 tratores e uma plaina moldureira, tendo incluído como Avalistas do negócio os sócios da empresa e seus respectivos cônjuges, a saber: JOAO CARLOS ZOPPE BRANDAO, FABRICIO DOS REIS BRANDAO, RENATA ZOPPE BRANDÃO, URIEL ZOPPE BRANDAO e ELIANA MARIA DE SOUZA BRANDAO.

Diante do inadimplemento o BASA ajuizou a
ação de execução de título extrajudicial n. 0000631-50.2006.8.14.0039
, cobrando a importância de R$ 787.590,55.

Devidamente citada a devedora principal ofereceu bens à penhora (Num. 31946271 - Pág. 2/3), mas a exequente não aceitou (Num. 31946272 - Pág. 8).

DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Em 28/03/2007, a INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELISA LTDA apresentou
Embargos à Execução
n. 0000706-19.2007.8.14.0039 proposta em face de BANCO DA AMAZÔNIA S/A, requerendo em síntese, a retirada do nome da empresa dos cadastros de serviços de proteção ao crédito e a liberação dos bens imóveis hipotecados.

No mérito, arguiu que o BASA não instruiu a demanda com o Aditivo de re-ratificação da Cédula de Crédito Industrial, documento que defende ser indispensável à Execução.

Diz mais que há ilegalidade da multa por inadimplência, ilegalidade dos Juros por estarem acima dos 12% ao ano, ilegalidade dos juros de mora e da capitalização mensal dos Juros.

Instruiu a demanda com o aditivo de re-ratificação da cédula de crédito industrial (Num. 238028 - Pág. 1/2).

O BASA apresentou impugnação em que rebate a tese dos embargos e pede a improcedência da ação (Num. 238031 - Pág. 1/25/ Num. 238029 - Pág. 28/ Num. 238030 - Pág. 7 dos presentes autos).

Sobreveio a sentença combatida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Passemos a analisar as Preliminares argüidas pelo Embargante.

A primeira quanto a retirada do nome da Empresa dos Cadastros de Serviços de Proteção ao Crédito, eis que deve ser rechaçada, por ser um ato legítimo por parte do Credor em virtude da Inadimplência comprovada do Devedor.

Quanto a segunda, também não deve prosperar. Tratando-se de Execução Hipotecária, a Penhora deve recair sobre todos os Bens que garantem a dívida, conforme reza o art. 655, §1º do CPC.

A falta de documento essencial à Causa deve ser discutida nos autos da Execução, até porque não é causa de Nulidade Absoluta, podendo ser aplicado ao caso o art. 616 do CPC.

No Mérito, não necessidade de adentrar na análise pormenorizada dos argumentos da Embargante, vez que não estão de acordo com os ditames do art. 741 do CPC, que elenca as Matérias que podem ser alegadas em Embargos.

Observa-se, que nenhum dos argumentos acima descritos na tese do Embargante encontra previsão no art. 741 do CPC.

Além do mais, as Cláusulas Contratuais devem ser questionadas por via própria, ou seja, Ação Revisional de Contrato, não sendo os Embargos à Execução a via correta para tal fim.

Diante de tais argumentações, JULGO OS EMBARGOS IMPROCEDENTES COM JULGAMENTO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 269, INCISO I DO CPC.

Condeno ainda a Embargante nas Custas e Honorários Advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Junte-se cópia dessa Decisão no Processo de Execução supracitado.

Não havendo interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.

(...)

Inconformada a
INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELISA LTDA
recorreu Embargos à Execução n. 0000706-19.2007.8.14.0039 a esta instância (ID. Num. 238033 - Pág. 14/27) defendendo que a execução é nula, porque não foi instruída com o Aditivo de Re-Ratificação da Cédula de Crédito Industrial e que não cabe a emenda da exordial, porque o vício somente pode ser sanado até a apresentação da defesa.

Alega que há excesso de execução, porque o BASA está cobrando a dívida principal e não o valor pactuado na confissão de dívida, bem como no cálculo do débito está inserido juros acima de 12% ao ano, o que é vedado pela legislação e que o STJ já fixou entendimento que a multa deve estar limitada à 2%, devendo ser reduzida nesse patamar.

Sustenta que o contrato padece de excesso de garantia, porque o pacto prevê que a garantia recai sobre o imóvel e veículos e somente os veículos já eram suficientes para saldar o débito.

Pede assim, o conhecimento e desprovimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, onde a apelada pugnou pela improcedência recursal (ID. Num. 238035 - Pág. 1/6).

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- Em ação de execução, deve o exequente apresentar junto com a sua petição inicial o título executivo em sua integralidade, sob pena de preclusão (CPC/73, art. 614, inciso I).

- Feita a citação e apresentados os embargos à execução, veda-se, em regra que haja emenda à petição inicial, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Inaplicabilidade do art. 616, do CPC/73.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 0,63% PARA 15% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.

(...)

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para desconstituir a sentença combatida, consequentemente, JULGAR PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para acolher a preliminar de inépcia da execução de título extrajudicial n. 0000631-50.2006.8.14.0039, sem resolução de mérito, com base no art. 924, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

Em razão da desconstituição da sentença recorrida inverto o ônus sucumbencial.

Devido o valor arbitrado na origem ter sido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) equivalente à 0,63% do valor atribuído à causa, MAJORO os honorários advocatícios ao patrono da Embargante/Executada para 5% do valor da causa (Num. 238027 - Pág. 7), nos termos do art. 85, §2ºe §11º , do NCPC.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

73720934 - Sentença - ID de origem 8015490

Juntado por MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE em 14/02/2022 19:15:12

A MADEIREIRA SANTA ELISA LTDA ingressou com Agravo Interno no Id. 8516996, defende que a monocrática merece reforma, porque no dispositivo da decisão monocrática constou a majoração dos honorários sucumbenciais para 5% do valor atualizado da causa, entretanto, a regra constante no art. 85, §2º e §11º, do NCPC, não permite que o ônus sucumbencial seja aplicado em percentual fora da margem de 10% a 20% do valor da causa.

Destaca que a atuação do advogado foi cirúrgica em apontar as nulidades existentes no título executivo, que embora no primeiro grau os embargos a execução foram julgados improcedentes, no segundo grau foi reconhecida a nulidade e extinto o processo executivo.

Assim, diante da diligência necessária prestada pelo patrono os honorários sucumbenciais devem ser elevados para um patamar entre 10 e 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Ao final, requer seja conhecido e dado PROVIMENTO ao presente recurso, para que os honorários sucumbenciais sejam elevados ao patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo BASA.

Em seguida, reformei o julgado, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – ERRO MATERIAL RECONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, COM A REFORMA DO DISPOSITIVO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para reformar o dispositivo da decisão monocrática do Id. 8015490, nos termos que segue:

(...)

Devido o valor arbitrado na origem ter sido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) equivalente à 0,63% do valor atribuído à causa, MAJORO os honorários advocatícios ao patrono da Embargante/Executada
para 15% do valor da causa
(Num. 238027 - Pág. 7), nos termos do art. 85, §2ºe §11º , do NCPC.

(...)

INT.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Certidão informa que a decisão de ID 10227057, publicada em 15/07/2022, não foi objeto de recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 05/08/2022. Em razão disso, os autos foram remetidos ao juízo de origem.

Nos Embargos à Execução n. 0000706-55.2007.8.14.0039, a MADEIREIRA SANTA ELISA LTDA requer o cumprimento de sentença, destacando o trânsito em julgado da decisão que declarou a nulidade de execução anterior e pedindo sua extensão ao processo relacionado. Pleiteando ainda o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, totalizando R$ 292.375,90, com intimação do banco para pagamento sob pena de multa. Por fim, requer a fixação de honorários também na fase de cumprimento de sentença.

Na Execução de Título Extrajudicial n. 0000706-55.2007.8.14.0039, que origina o recurso, JOÃO CARLOS ZOPPE BRANDÃO apresentou exceção de pré-executividade em execução proposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA, alegando nulidade do processo por ausência de documento essencial (termo aditivo do contrato) na petição inicial. Sustenta que a juntada posterior do documento, após a citação, viola a exigência de título líquido, certo e exigível, não sendo possível a regularização nessa fase.

Com base na legislação e jurisprudência, afirma que a execução é nula desde a origem e requer sua extinção, com condenação do banco ao pagamento de honorários e devolução dos valores eventualmente pagos.

Sobreveio o ato recorrida lavrada nos seguintes temos:

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Execução extinta por acolhimento da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE nos Embargos à Execução conexos, nº 0000706-55.2007.8.14.0039, conforme A
córdão
proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 14 de fevereiro de 2022. Todavia, cumpre, ainda, analisar petições pendentes nos autos.

As manifestações em análise versam sobre questões patrimoniais decorrentes da extinção da Execução, especificamente quanto ao destino dos valores depositados em decorrência da arrematação judicial e à situação jurídica do bem imóvel objeto da garantia hipotecária.

1. Da Petição do Banco Exequente (ID 83498432)

O Banco da Amazônia S/A requereu a transferência dos valores depositados nos presentes autos para os autos da execução nº 0000633-20.2006.8.14.0039, bem como a reativação da hipoteca constituída sobre o imóvel rural denominado "Fazenda São Francisco", sustentando que a extinção sem mérito não poderia atingir os efeitos da excussão regularmente realizada.

2. Das Manifestações da Executada IMASEL (ID’s 85848710 e 109383719)

A empresa executada IMASEL Indústria Madeireira Santa Eliza Ltda, em manifestações datadas de 1º de fevereiro de 2023 e 21 de fevereiro de 2024, insurgiu-se contra os pedidos do exequente, sustentando que a extinção da execução por vício originário impede qualquer aproveitamento dos atos executivos e que os valores devem ser restituídos ao antigo proprietário do imóvel, Sr. Juventino Corrêa da Cunha.

3. Das Petições do Terceiro Interessado (ID’s 113168947 e 145804332)

O arrematante Osmar Scaramussa, por meio de petições de 12 de abril de 2024 e 6 de junho de 2025, reiterou pedido de baixa da hipoteca judicial sobre o imóvel arrematado, alegando o adimplemento integral das parcelas da hasta pública e o decurso de mais de quatro anos sem manifestação judicial.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Dos Efeitos da Extinção da Execução por Vício Originário

A extinção da execução em razão do acolhimento dos embargos, com fundamento na ausência de documento indispensável à propositura da demanda executiva, caracteriza vício originário que contamina todos os atos processuais subsequentes. Nesta hipótese, opera-se a desconstituição integral da relação processual executiva, com o desfazimento de todos os atos praticados.

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu expressamente que "em ação de execução, deve o exequente apresentar junto com a sua petição inicial o título executivo em sua integralidade, sob pena de preclusão", concluindo pela "extinção do processo, sem resolução do mérito" em razão da "ausência de documento indispensável".

2. Da Impossibilidade de Transferência de Valores entre Execuções

O pedido de transferência de valores para os autos da execução nº 0000633-20.2006.8.14.0039 revela-se juridicamente inviável por múltiplas razões de ordem processual e material.

Primeiramente, a extinção por vício originário impede qualquer aproveitamento dos atos executivos, incluindo os valores obtidos mediante arrematação judicial. A transferência pretendida configuraria tentativa de burla aos efeitos da decisão transitada em julgado, violando o princípio da coisa julgada material.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, a execução de destino padece do mesmo vício que determinou a extinção da presente demanda, conforme manifestação da própria executada no ID 85848710, tornando inócua a pretendida transferência.

3. Da Proteção do Terceiro Adquirente de Boa-Fé

O terceiro interessado Osmar Scaramussa consolidou situação jurídica legítima mediante arrematação em hasta pública judicial, com pagamento integral do valor da arrematação. A arrematação, uma vez aperfeiçoada, constitui ato jurídico perfeito e acabado, protegido pelo ordenamento constitucional.

A extinção da execução por vício originário não pode prejudicar direitos legitimamente adquiridos por terceiros de boa-fé, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido. Nesse sentido, preleciona a doutrina que "a arrematação judicial, uma vez consumada, gera direitos que transcendem a relação processual originária".

4. Da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa

A mantença da hipoteca judicial sobre bem já quitado integralmente pelo arrematante configuraria enriquecimento sem causa do exequente, violando princípio fundamental do direito civil brasileiro. O arrematante cumpriu integralmente suas obrigações decorrentes da hasta pública, não podendo ser prejudicado por vícios do processo executivo que lhe são completamente alheios.

5. Do Destino dos Valores Depositados

A extinção da execução por vício originário determina o retorno ao status quo ante, impondo a restituição dos valores aos legítimos interessados. Considerando que o imóvel foi objeto de arrematação judicial com pagamento integral do preço, os valores depositados devem ser liberados em favor do antigo proprietário, Sr. Juventino Corrêa da Cunha, devidamente representado nos autos.

Tal solução preserva o equilíbrio patrimonial entre as partes, evitando enriquecimento indevido e assegurando a reparação dos prejuízos causados pelo vício processual de responsabilidade exclusiva do exequente.

6. Da Jurisprudência Aplicável

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que "a extinção da execução por ausência de documento essencial determina a desconstituição de todos os atos processuais, devendo ser preservados apenas os direitos de terceiros de boa-fé" (REsp 1.234.567/SP, rel. Min. Nancy Andrighi).

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou precedente específico no presente caso, estabelecendo diretrizes claras para situações análogas envolvendo o mesmo exequente e idêntico vício processual.

III - DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta,
DETERMINO:

1. Quanto ao Pedido de Transferência de Valores

INDEFIRO
o pedido formulado pelo Banco da Amazônia S/A para transferência dos valores depositados nos presentes autos para a execução nº 0000633-20.2006.8.14.0039, por impossibilidade jurídica decorrente da extinção por vício originário e pela demonstração de que a execução de destino padece do mesmo vício que determinou a extinção da presente demanda.

2. Quanto ao Pedido de Reativação da Hipoteca

INDEFIRO
o pedido de reativação da hipoteca judicial sobre o imóvel rural "Fazenda São Francisco", considerando que a extinção da execução por vício originário impede qualquer aproveitamento dos atos executivos e que o terceiro arrematante adquiriu direitos legítimos mediante pagamento integral do preço da arrematação.

3. Quanto ao Pedido de Baixa da Hipoteca

DEFIRO
o pedido formulado pelo terceiro interessado, Osmar Scaramussa, de baixa definitiva da hipoteca judicial sobre o imóvel arrematado,
DETERMINANDO
a expedição de OFÍCIO ao Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas para cancelamento de todos os gravames sobre a matrícula nº 5191 do 2º Ofício de Registro de Imóveis, decorrentes da presente execução.

3.4. Quanto ao Destino dos Valores Depositados

DETERMINO
a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor de
Juventino Corrêa da Cunha
, antigo proprietário do imóvel arrematado, para levantamento de todos os valores depositados nos autos em decorrência da arrematação, devidamente atualizados desde a data do depósito até o efetivo pagamento.

CONDENO
o Banco exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios em favor dos patronos da executada e do terceiro interessado, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada um, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

EXPEÇAM-SE as certidões requeridas pela executada IMASEL, fazendo constar expressamente que a presente execução foi extinta sem resolução do mérito por vício originário.

Após o cumprimento das determinações supra,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

Inconformado o BASA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a O agravante sustenta, preliminarmente, que a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 0000631-50.2006.8.14.0039.

Aduziu que a decisão recorrida foi equivocadamente tratada como sentença, quando, na verdade, possui natureza de decisão interlocutória proferida após a extinção do processo, sendo, portanto, cabível a interposição de agravo de instrumento, conforme jurisprudência consolidada.

No mérito, o banco argumenta que, após a realização de leilão do bem penhorado — o qual também estava vinculado a outra execução —, requereu a transferência dos valores arrecadados para esse segundo processo.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a extinção por vício originário impediria o aproveitamento dos atos executivos e de que a outra execução apresentaria o mesmo vício.

Rebate tais fundamentos, afirmando que houve, na prática, aproveitamento patrimonial em favor do devedor, que teve levantadas hipotecas e penhoras e ainda poderia se beneficiar do valor do leilão, configurando situação de evidente prejuízo ao credor.

Sustenta que a decisão agravada gera enriquecimento sem causa do devedor e viola princípios de justiça e equidade, defendendo que, ao menos, os valores deveriam permanecer à disposição do juízo da outra execução até decisão final.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores ao executado e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a transferência dos valores do leilão ao outro processo, além da condenação dos agravados em custas e honorários.

O Desembargadora Ricardo Ferreira Nunes constatou a existência de prevenção em razão de recurso anterior relacionado a processo conexo (embargos à execução).

Diante disso, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, nos termos do regimento interno do tribunal e do CPC, com a baixa da distribuição atual.

IMASEL INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELIZA LTDA
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento do BANCO DA AMAZÔNIA, defendendo a manutenção da decisão que extinguiu a execução sem mérito, determinou a baixa das garantias e a devolução dos valores ao executado.

Preliminarmente, alega omissão relevante do banco ao não informar que a execução paralela também foi extinta, sustentando violação à boa-fé processual. No mérito, afirma que a devolução dos valores decorre da nulidade da execução e não configura enriquecimento sem causa, mas simples recomposição do status quo ante, diante da inexistência de título executivo válido.

Por fim, sustenta a eficácia imediata da sentença extintiva, a proteção ao arrematante de boa-fé e a impossibilidade de retenção de valores sem título executivo, requerendo o não provimento do recurso, com aplicação de honorários recursais e multa por litigância de má-fé.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VÍCIO ORIGINÁRIO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco da Amazônia S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000631-50.2006.8.14.0039, ajuizada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA. A sentença recorrida indeferiu pedido de transferência de valores oriundos de arrematação judicial para outro processo de execução, determinou a baixa de hipoteca sobre imóvel objeto da arrematação e autorizou o levantamento dos valores em favor do antigo proprietário, após o reconhecimento de vício originário na execução. O recurso pleiteou efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores, alegando contradição na decisão e enriquecimento sem causa do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão central é definir se o recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisão que, embora proferida em execução, possui natureza de sentença, por extinguir definitivamente a relação processual e resolver questões patrimoniais remanescentes. Discute-se ainda a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida, intitulada "sentença", efetivamente extinguiu a execução, acolhendo exceção de pré-executividade por vício originário, e decidiu de forma exauriente sobre todas as questões pendentes, inclusive a destinação de valores e a baixa de gravames.

4. Conforme o art. 203, § 1º, do CPC, a extinção do processo executivo sem resolução de mérito configura sentença, sendo o recurso cabível a apelação (art. 1.009 do CPC).

5. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a interposição de agravo de instrumento contra sentença representa erro grosseiro, sem dúvida objetiva sobre a via recursal adequada.

6. Verificada a inadequação do recurso, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que extingue a execução por acolhimento de exceção de pré-executividade e resolve questões patrimoniais remanescentes possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento em tais hipóteses configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 1º; 1.009; 1.015; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.05.2023; TJPA, AI 0800992-63.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 25.11.2024; TJSP, AI 2225118-62.2020.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2020.

Em seguida, o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
interpôs Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com o objetivo de reformar decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, sob o fundamento de inadequação da via recursal.

Alega a parte agravante que o caso tem origem em execução hipotecária de título extrajudicial, na qual o bem hipotecado foi levado a leilão.

Sustenta que, “já após o leilão, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, tendo em vista a juntada extemporânea de aditivo do título executado”, sendo tal extinção determinada por acórdão em sede de apelação, que “CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para desconstituir a sentença combatida, consequentemente, JULGAR PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO (...) sem resolução de mérito”.

Afirma que, após a extinção do processo, formulou pedido para que o produto do leilão fosse destinado a outra execução em que o mesmo imóvel também se encontrava penhorado, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Em suas palavras, “o Juízo de piso indeferiu o pedido, pelo que o Banco interpôs o presente Agravo de Instrumento, visando a reforma da decisão”.

Relata que o agravo de instrumento não foi conhecido, sob o fundamento de que a decisão impugnada teria natureza de sentença, sendo cabível apelação, e que não se aplicaria o princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro.

Refuta tal entendimento ao afirmar que “não foi erro, tampouco grosseiro”, sustentando que a decisão anterior já havia extinguido o processo, sendo esta a única sentença existente.

Defende que a decisão posterior, que indeferiu a destinação dos valores do leilão, possui natureza interlocutória, pois proferida após a extinção do processo e voltada à resolução de questão acessória. Argumenta que “a decisão posterior (...) é sem sombra de dúvida decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento”, e que admitir o contrário implicaria reconhecer a existência de duas sentenças no mesmo processo, o que reputa juridicamente impossível.

Invoca o art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC, sustentando que sentença é o pronunciamento que extingue o processo, enquanto decisão interlocutória é todo pronunciamento decisório que não se enquadre nesse conceito.

Destaca, ainda, manifestação do próprio juízo de origem, segundo a qual “tais pronunciamentos, por não encerrarem o procedimento em primeira instância (...), configuram decisões interlocutórias, impugnáveis pela via do agravo de instrumento”, inclusive com referência à jurisprudência do STJ.

Sustenta ainda que não há dúvida quanto à natureza interlocutória da decisão impugnada, uma vez que versa sobre questão remanescente à extinção do processo, qual seja, a destinação de valores decorrentes de expropriação judicial.

Por fim, requer que seja exercido o juízo de retratação para modificar a decisão agravada, a fim de que seja conhecido e provido o agravo de instrumento, com a consequente apreciação de seu mérito.

Subsidiariamente, requer a submissão do recurso ao órgão colegiado, bem como o enfrentamento da alegada violação ao art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC, para fins de prequestionamento, além de intimação para sustentação oral em eventual julgamento colegiado (32366823 - Petição).

Em seguida,
IMASEL INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELIZA LTDA
interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática devido a omissão na majoração dos honorários advocatícios.

Aduz que a controvérsia original reside na extinção de uma execução de título extrajudicial por vício na constituição do título, o que levou o magistrado de primeiro grau a fixar honorários sucumbenciais em desfavor do banco, decisão que deveria ter sido atacada por Apelação, e não por Agravo de Instrumento.

Sustenta haver necessidade de majoração, com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando o recurso não é conhecido ou é desprovido.

Afirma que foram preenchidos todos os requisitos legais, a saber: a decisão foi proferida sob a égide do CPC/2015, houve fixação prévia de honorários na origem e o recurso da parte adversa foi integralmente inadmitido, justificando a remuneração pelo trabalho adicional realizado pelos advogados.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação pela Desembargadora Relatora ou, caso mantida a decisão, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática, para que os honorários advocatícios sejam majorados em, no mínimo, 5% sobre o valor já fixado na origem (33583403 - Petição).

A IMASEL apresenta contrarrazões ao Agravo Interno do Banco da Amazônia, defendendo a manutenção da decisão que não conheceu do recurso anterior por
erro grosseiro na via eleita
(uso de Agravo de Instrumento em vez de Apelação).

Sustenta que a decisão recorrida tem natureza de
sentença
, pois resolveu de forma definitiva uma controvérsia autônoma sobre a destinação de valores, tornando a via técnica escolhida pelo banco manifestamente inadequada.

Ao final, requer o desprovimento do recurso do Banco, a condenação deste por litigância de má-fé e a
majoração dos honorários advocatícios
recursais em seu favor (33888996 - Contrarrazões).

O Banco da Amazônia contesta o pedido de majoração de honorários da IMASEL, argumentando que seu Agravo de Instrumento original era o recurso correto.

Sustenta que a decisão recorrida tem natureza
interlocutória
(e não de sentença), conforme reconhecido pelo próprio juiz de primeiro grau em sede de informações, o que afastaria o erro na via eleita.

Assim, defende que o recurso da IMASEL deve ser rejeitado por perda de objeto ou improcedência (34340708 - Petição).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Tratam-se de dois Agravos Internos, um interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA) e outro por IMASEL – INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELIZA LTDA., ambos contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadequação da via recursal, ante a natureza terminativa (sentença) do pronunciamento impugnado na origem.

1) Agravo Interno do BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)

A insurgência não merece acolhimento.

Conforme se extrai do relatório, o BASA interpôs Agravo de Instrumento contra pronunciamento do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que:

foi expressamente denominado “SENTENÇA”;

extinguiu a execução (reconhecendo vício originário);

decidiu de modo exauriente as questões patrimoniais remanescentes (destinação de valores, baixa de hipoteca/gravames, expedição de alvará);

fixou ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, sentença é o pronunciamento que extingue a execução. Por consequência, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC). Já o Agravo de Instrumento é reservado às decisões interlocutórias (art. 1.015 do CPC).

A decisão atacada possui, indubitavelmente, natureza de sentença, pois encerrou a relação processual executiva e resolveu as questões pendentes, ainda que se trate de pronunciamento após reconhecimento de vício originário e em contexto de deliberações patrimoniais consequentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é uníssona ao firmar o entendimento de que a decisão que põe fim à execução ou à fase de cumprimento de sentença deve ser atacada por meio de recurso de Apelação, e não de Agravo de Instrumento. A interposição do agravo de instrumento, nesses casos, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a ausência de dúvida objetiva sobre qual seria o recurso adequado.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

2. In casu , o Tribunal de origem estabeleceu que a decisão, além de rejeitar a habilitação de herdeiros, pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença em virtude da prescrição. Não se trata, pois, de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o recurso de Apelação.

3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2032528 - PE (2022/0321518-8), Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 08/05/2023, DJe 09/05/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO INVÉS DE APELAÇÃO . ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA .
1. Nos termos do artigo 203, § 1º, e 1.019 do CPC, o pronunciamento judicial que extingue a execução possui natureza jurídica de sentença, e, consequentemente, deve ser atacado mediante a interposição de recurso de Apelação Cível. 2 . Constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando evidenciada a inexistência de dúvida objetiva sobre a peça de insurgência cabível. 3. Diante da inexistência de argumentos relevantes para a reforma, visando o recurso apenas o reexame de matéria já decida, deve ser mantida a decisão monocrática.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51667476820248090006 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. Decisão que extinguiu a execução, com fundamento no artigo 924, II, do CPC . Insurgência manifestada através de agravo de instrumento. Recurso cabível contra sentença é apelação. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que interposição de agravo de instrumento, na hipótese, constitui erro grosseiro. Precedente desta Corte . Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AI: 22251186220208260000 SP 2225118-62.2020.8 .26.0000, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 22/09/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CABÍVEL . ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE AFASTADA. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extingue a execução configura erro grosseiro, tendo em vista a previsão na lei processual para uso de apelação, o que afasta a aplicação do princíoio da fungibilidade.Agravo de instrumento não conhecido .
(TJ-RS - AI: 70062336821 RS, Relator.: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 15/12/2015, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA . NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) 6 . A decisão impugnada, ao homologar cálculos finais, determinar a expedição de precatório e extinguir o cumprimento de sentença, configura sentença, sendo incabível Agravo de Instrumento. 7. O erro grosseiro na escolha do recurso impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009926320208140000 23664182, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ainda que o agravante alegue que a decisão possui natureza interlocutória, a fundamentação expressa da decisão recorrida demonstra seu caráter terminativo, que pôs fim à execução. Assim, o recurso cabível seria a Apelação, e não o Agravo de Instrumento. A interposição de agravo de instrumento, nessa hipótese, configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Portanto, diante da manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto contra uma decisão que, por sua natureza, deveria ser objeto de Apelação,
pelo que escorreita a monocrática que NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Assim, não há reparo a ser feito na decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

2) Agravo Interno da IMASEL – INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELIZA LTDA.

O recurso merece provimento.

A IMASEL aponta omissão quanto à majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em razão do trabalho adicional desenvolvido no segundo grau, notadamente nas contrarrazões e na atuação voltada à manutenção da decisão monocrática que inadmitiu integralmente o recurso do BASA.

De fato, presentes os pressupostos usualmente exigidos pela jurisprudência para incidência do art. 85, § 11, do CPC, a saber:

decisão proferida sob a égide do CPC/2015;

existência de fixação prévia de honorários na origem;

atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal;

resultado do recurso da parte adversa que não foi conhecido (inadmissível), o que autoriza a majoração da verba honorária.

Dessa forma, impõe-se acolher o Agravo Interno da IMASEL para integrar a decisão monocrática, promovendo a majoração dos honorários advocatícios, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sem necessidade de rediscutir o mérito já solucionado quanto ao não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Dispositivo

Ante o exposto, na forma do art. 932, do CPC:

CONHEÇO do Agravo Interno interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHECEU do Agravo de Instrumento por manifestamente inadmissível, em razão da inadequação da via recursal (erro grosseiro), por se tratar de pronunciamento com natureza de sentença, impugnável por Apelação (arts. 203, § 1º, e 1.009 do CPC).

CONHEÇO do Agravo Interno interposto por IMASEL – INDÚSTRIA MADEIREIRA SANTA ELIZA LTDA. e DOU-LHE PROVIMENTO, para integrar a decisão monocrática, a fim de MAJORAR os honorários advocatícios recursais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor dos patronos da parte agravante, mantidos os demais termos da decisão (Tema 1076 do STJ).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026